Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando apesar de ter permanecido solto durante a instrução criminal, as circunstâncias do caso concreto demonstram a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, a reclamar a manutenção da medida para a garantia da ordem pública, em consonância ao disposto no artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal.
II – Ordem denegada.